Tribunal: TJMT
Processo: 0001460-16.2016.8.11.0087
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001460-16.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIONES SCHAFRANSKI NUNES - CPF: 048.241.611-42 (APELANTE), KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO
DOLOSA
– INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
VEÍCULO
SUBTRA
ÍD
O
ENCONTRAD
O
NA POSSE DO
APELANTE
– CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO
DESPROVIDO
.

No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente,
porque
o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, que a adoção
dessa
sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diones

Schafranski
Nunes

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
-MT
,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
0001460-16.2016.8.11.0087
,
conden
ando
-o
pela prática do crime de receptação
dolosa
, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, à
pena
de
1
(
um
) ano de reclusão, em regime aberto, e
10
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mín
imo vigente ao tempo dos fatos;
tendo a
pena privativa de liberdade
sido
substituída por
uma
restritiva de direitos,
a ser especificada pelo juízo das execuções penais
.

O apel
ante, forte nas razões
que se encontram
nos
IDs

102244463/10224464
, postula
a
sua absolvição
do crime de receptação dolosa ou a desclassificação
da conduta
para a modalidade culposa
, alegando a ausência de dolo, consistente no desconhecimento da origem ilícita do

veículo
apreendido em sua
posse
.

O Ministério Público, forte nas
contrarrazões
encontradiças no
ID
102244466
, pugn
ou
pelo
des
provimento deste recurso
. E, nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante do
ID
103275496
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
no ID
102233985
, relata os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso caderno investigativo que no dia 22 de maio de 2016, por volta das 23h10min, na Rua
Flamboyantes
. Centro, em Guarantã do Norte/M'T,
DIONES SCHAFRANSKI NUNES
, vulgo "Dione Gordo", adquiriu e transportou em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) veículo automotor, marca/modelo VW UP, cor branca, ano/modelo 2014/2015, p1aca QBJ-7609/Cuiabá/MT, avaliado em R$ 35.000,00 [trinta e cinco mil reais), pertencente a vítima KADD HAEG MACIEL.

Apurou-se que no dia 03 de março do corrente ano, por volta das 16h20min, em
um lava
a jato situado no bairro
Consil
, em Cuiabá/MT, dois indivíduos até o presente momento não identificados subtraíram da vítima, mediante violência e grave ameaça, o aludido veículo automotor, empreendendo fuga posteriormente.

Restou comprovado que no mês de março do corrente ano, em dia e horário não apurados, uma pessoa ofereceu a venda o carro VW UP ao denunciado DIONES, sem a respectiva nota fiscal comprovando a sua propriedade, bem como com a placa de identificação adulterada, de forma que o denunciado ciente que se tratava de produto do crime, adquiriu a res furtiva.

Elucidou-se que no dia 22 de maio do corrente ano, por volta das 23h10min, o denunciado DIONES encontrava-se transportando o supramencionado veículo automotor pela rua
Flamboyantes
, nesta urbe, quando em certo instante a guarnição da Policia Militar realizou a sua abordagem, e, ato continuo, verificou-se que o denunciado possuía um mandado de prisão cautelar em aberto, sendo o mesmo imediatamente conduzido até a sede da Delegacia de Polícia.

Extrai-se do inquérito policial que na Delegacia de
Policia
comprovou-se que o veículo apreendido era produto de crime (roubo), bem como que a placa de identificação estava adulterada.
[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva do crime de receptação
se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
102233986
– p. 2),
boletim de ocorrência (ID 102233986 – p. 3/4), auto de exibição e apreensão (ID 102233986 – p. 6), comprovante extraído do sistema
Sinesp
Cidadão (ID 102233987 – p. 1), auto de avaliação (ID 102233991 – p. 3)
;
bem como pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

E, no que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que o apelante estava na posse
do veículo
de origem ilícita
que de
u
origem a esta ação
. Assim, a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo
de sua parte
, isto é, se tinha conhecimento de que
o
carro
encontrad
o

na
sua posse
seria
ou não
proveniente de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização
,

todavia
, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte
,
é forçoso reconhecer que a sentença
condenatória
deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório
produzido na instrução processual
, eis que não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do
veículo
que fo
i
apreendido na sua posse, tampouco que o teria
comprado de forma

lícita.

Com efeito,
em relação aos fatos em apuração,

os policiais militares
Cláudio Antônio Moraes e Willian de Morais
, ao serem ouvidos
em juízo
, afirmaram que
quando faziam ronda no centro da cidade de Guarantã do Norte, avistaram um veículo em atitude suspeita e
o
abordaram,
quando
constata
ram

que existia
um mandado de prisão em aberto
expedido
em desfavor do condutor – o apelante –
que
foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, onde
puderam ver
que o
carro
era produto de roubo ocorrido em Cuiabá e estava com a placa de identificação adulterada.

Ao
ser interrogado,
em juízo,
o apelante afirmou que desconhecia a origem ilícita do
automóvel
, porquanto o havia comprado de um
amigo de um
amigo
seu
–
cujo nome se negou a declinar
–, a quem pagou o valor de
R$

7.000,
0
0

(sete

mil

reais)

à

vista

e

a
ssum
i
u
obrigação de
quitar

as
parcelas
restantes
do financiamento,
aproximadamente

49

parcelas de RS 690,00

(seiscentos

e noventa reais)
. Todavia,
n
ã
o apresentou
o
ca
rnê
dos boletos
ou
mesmo o
contrato
confirmando o negócio
.

Logo,
e
xistem
nestes autos e
lementos
de convicção
que
reforçam
o conhecimento do
apelante
sobre a origem delituosa

da coisa recebida,
impondo-se
destaca
r, ademais,
que o
automóvel
foi

comprado

por
R$ 7.000,00

(sete

mil reais)
à
vista, um pre
ç
o muito abaixo do mercado,
eis que vale
ria

por volta de
R$

35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

E
mbora o
apelante

tenha afirmado que
assum
iu a obrigação de pagar o resto

das prestações do

financiamento
do veículo
, n
ã
o h
á
o menor

prova

dessa
alega
ção
,
uma
vez que
ele

n
ão
trouxe
para estes
autos
, conforme já asseverado alhures,

o carnê dos

boletos ou
mesmo o

contrato
,
enfraque
c
endo
, portanto, sua tese recursal
. E
, se isso não bastasse
,

o recorrente
afirmou em
seu
interrogatório
,
que
foi preso
em flagrante na posse
do aludido carro, que tinha sido
roub
ado
aproximadamente
dois meses ap
ó
s
a sua “
aquisi
ção
”,

tempo
, esse,
mais que suficiente para
que
providencia
sse
o ca
rnê
do

financiamento ou

ter desconfiado da ilicitude
do negócio
, o que n
ã
o ocorreu
também
.

Logo, ciente de que estava adquirindo um
veículo
por um
preço
muito abaixo do praticado no mercado,
não
merece prosperar a
sua
alegação
de que
desconhecia a

sua
orige
m

ilícita.

D
iante disso
,
é imperativo concluir
que a versão sustentada pelo apelante
não tem qualquer credibilidade
, não merece
ndo,
pois,

acolhi mento o pleito visando a sua absolvi ção
do delito de receptação, uma vez que
as
suas alegações não são capazes de
desconstitui
r os fundamentos utilizados pelo
sentenciante, não havendo, portanto,
como se
falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Além do mais,
não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
de 5/8/2019;

REsp
n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos
.

Por conseguinte
, não havendo dúvidas de que o apelante estava na posse de produto de
roubo
,
e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que
ele
agi
u
dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear
a
sua
absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar
a

existência de
provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita do
veículo encontrado na sua
posse. Todavia,
assim não
fez
o

recorrente

.

D
iante
disso
,
impõe-se

concluir
que a condenação do
apelante
pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3º do Código Penal), diante da comprovação do ilícito antecedente por força do boleti
m
de ocorrência
constante nas p. 7/9 do ID 102233986
, que demonstra que
o veículo
apreendid
o
na sua posse
é
produto de subtração
. Por
derradeiro
, também não
se
sustenta
a

sua afirmação
inverossímil
de que
desconhecia a
origem ilícita do

automóvel
, porquanto as
condições e as circunstâncias
em que o carro
foi
apreendido
pelo
s
policia
is

militares
autorizam concluir exatamente o contrário, ou seja, que
ele
tinha pleno conhecimento que o
automóvel como o qual estava
era produto de injusto penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao apelo de
Diones

Schafranski
Nunes
, mantendo
íntegra
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022